Tribunal: STJ
Processo: 2030770-39.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202340 - SP (2025/0085093-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SILVANA LEONHARDT
ADVOGADOS
: LEANDRO GOUVEIA FELIX - SP357639
GABRIEL GOUVEIA FELIX - SP392259
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: ADRIANA REGINA HYPPOLITO OLIVEIRA - SP184909
ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
EMENTA
PRESCRIÇÃO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTERCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. Se os argumentos apresentados na peça recursal não foram debatidos
no acórdão recorrido, não servindo de fundamento à conclusão adotada
pelo Tribunal de origem, incide o disposto na Súmula no 282/STF,
porquanto ausente o prequestionamento.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 6eb9e5d6-35a3-46e5-9116-07818e053daa

RECURSO ESPECIAL No 2202340 - SP (2025/0085093-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SILVANA LEONHARDT
ADVOGADOS
: LEANDRO GOUVEIA FELIX - SP357639
GABRIEL GOUVEIA FELIX - SP392259
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: ADRIANA REGINA HYPPOLITO OLIVEIRA - SP184909
ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
EMENTA
PRESCRIÇÃO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTERCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. Se os argumentos apresentados na peça recursal não foram debatidos
no acórdão recorrido, não servindo de fundamento à conclusão adotada
pelo Tribunal de origem, incide o disposto na Súmula no 282/STF,
porquanto ausente o prequestionamento.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SILVANA LEONHARDT, com
arrimo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“Embargos de declaração. Omissão verificada. Prescrição intercorrente.
Lapso temporal não decorrido o suficiente para reconhecimento. Necessidade
de levar em consideração o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 ano, nos
moldes do art. 921, III, § 1o, do CPC. Embargos acolhidos.”. (e-STJ fl. 109)
Os aclaratórios que se seguiram foram rejeitados (e-STJ fls. 129-131).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 71-91), a parte recorrente alega
violação do artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese,
que se teria operado a prescrição intercorrente, pois:
(i) o pedido de suspensão foi formulado após os autos estarem parados há
mais de 5 anos;
(ii) não houve ausência de localização de bens, mas sim uma completa
desídia por parte da recorrida, que não requereu nenhuma busca de ativos nos anos
subsequentes;
Documento eletrônico VDA49455482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: ba817e54-35ed-407a-bd17-8f6333e72c4c

(iii) entre o fim do prazo para pagamento voluntário do débito (abril de
2015) e a efetiva solicitação de penhora online de suas contas (outubro de 2022),
transcorreram mais de 7 anos sem que a recorrida tivesse tomado qualquer medida
efetiva para satisfazer o débito; e
(iv) ainda que se considere o prazo de suspensão do artigo 921, §1o, do
CPC, é inegável a ocorrência de prescrição intercorrente, já que o primeiro
requerimento da recorrida suficiente a movimentar a execução ocorreu em outubro de
2022, após o prazo prescricional ter se findado.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 135-145).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, afastou a ocorrência de
prescrição intercorrente sob os seguintes fundamentos:
"(...)
De fato, verifica-se que os autos foram remetidos ao arquivo em
junho/2015. Somando-se 01 (um) ano da suspensão prevista pelo art. 921,
III, § 1o, do CPC, tem-se que a partir de junho/2016 começou a correr o prazo
prescricional de cinco anos, que daria em junho/2021.
No caso, os autos foram desarquivados em agosto/2020, não
decorrendo, portanto, o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente"
(e-STJ fls. 109-110).
Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da
prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do
exequente, o que não se verificou na espécie.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente
seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7 do STJ.
2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição
intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC/2015), é irretroativa e somente se aplica
a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
29/5/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição
Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de
execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49455482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: ba817e54-35ed-407a-bd17-8f6333e72c4c

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências
infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para
suspender o prazo da prescrição intercorrente.
3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório
para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não
suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva
constrição de bens do devedor.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a
prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO".
(AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifou-se)
17/2/2025
20/2/2025

Vale acrescentar que os aspectos fáticos que a recorrente pretende ver
reconhecidos nesta instância especial não foram debatidos no acórdão hostilizado, e
apesar de opostos embargos declaratórios, não foi apontada violação do art. 1.022 do
CPC, restando desatendido, portanto, o requisito específico de admissibilidade do
recurso especial concernente ao prequestionamento, o que atrai o óbice constante na
Súmula no 211 desta Corte.
A propósito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 325 E 334 DO
DECRETO 5.452/43 (CLT). FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 282/STF. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. INSCRIÇÃO NO
CONSELHO
REGIONAL
DE
QUÍMICA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. No que tange à alegada ofensa aos arts. 325 e 334 do Decreto 5.452
/43 (CLT), não há como afastar o óbice da Súmula 282/STF, de vez
que, pelo simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do
acórdão percebe-se que a tese recursal, vinculada aos dispositivos
tidos como violados, não foi apreciada, no voto condutor do acórdão,
não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal
de origem. Ademais, não foi apontada, nas razões do Especial,
violação ao art. 535 do CPC, o que possibilitaria a análise de
possível omissão, pelo STJ. Incidência da Súmula 282/STF.
Precedentes.
II. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a recorrida, na qualidade de
professora de Universidade Federal, não se encaixa na determinação
contida na Lei no 6.839/90 para fins de obrigatoriedade de inscrição no
Conselho Regional de Química' (STJ, REsp 836.296/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de
).
30/06/2006
III. Agravo Regimental improvido".
(AgRg no REsp 1.235.058/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se)
21/08/2014
03/09/2014

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:27
Código de Controle do Documento: ba817e54-35ed-407a-bd17-8f6333e72c4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.340 / SP
Número Registro: 2025/0085093-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196790720108260011
011100196790
11100196790
196790720108260011
196790720108260011011100196790 1967907201082600110111001967902010001968 2010001968
20307703920238260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVANA LEONHARDT
ADVOGADOS
: LEANDRO GOUVEIA FELIX - SP357639
GABRIEL GOUVEIA FELIX - SP392259
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO SEGURO
ADVOGADOS
: ADRIANA REGINA HYPPOLITO OLIVEIRA - SP184909
ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS - SP299804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: 4a8184bb-a087-4091-a1e4-7bb6e55f7222

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: 4a8184bb-a087-4091-a1e4-7bb6e55f7222